Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-54.2016.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000741-54.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA - CPF: 850.070.481-00 (APELANTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO ERCULANO TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO E PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - LAUDO PRELIMINAR CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL – REALIZAÇÃO DE TESTES QUÍMICOS PRÉ-FABRICADOS [“NARCOTESTES”] – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – DROGAS FACILMENTE IDENTIFICÁVEIS – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS - INEXISTÊNCIA DE APETRECHO, INSUMO OU ANOTAÇÕES TÍPICAS DO TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA – PROPRIEDADE DA DROGA ADMITIDA PELO FILHO DA APELANTE [CODENUNCIADO] – BICARBONATO DE SÓDIO – UTILIZAÇÃO PARA ALIVIAR SINTOMAS DE REFLUXO – ESCUSA DA APELANTE VEROSSÍMIL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ).

“
Não há que se falar em absolvição do apelante por ausência de laudo pericial definitivo do exame da droga apreendida, na hipótese em que o laudo de constatação provisório apresenta grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
” (TJMT, AP N.U 1008228-27.2022.8.11.0055).

“
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe
” (TJMT, Ap nº 0002055-92.2016.8.11.0029).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000741-54.2016.8.11.00485 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJE nº 0000741-54.2016.8.11.0048), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 187035236).

A apelante sustenta que: 1) o laudo definitivo seria imprescindível para comprovar a materialidade do tráfico de drogas; 2) “
não há provas de que a ré praticou a mercancia/comercialização de drogas
”.

Pede o provimento para que seja absolvida ou modificado o regime prisional “
para semiaberto
”, sem fundamentação correlata (ID 192754167).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 195936194).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
ARTIGO 33, CAPUT E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE: Comprovação robusta. Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos. Prova testemunhal e demais provas colacionadas aos autos. Falta de laudo de drogas. Outros meios probatórios. Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 196298154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13/07/2016, por volta das 06h00min, na residência localizada na Rua Manaus, n° 853, Centro, nesta Cidade de Juscimeira-MT, os denunciados BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha "Dona Dita" e LEANDRO ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha "Branco", guardava e mantinha em depósito, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções contendo substância análoga a pasta base de cocaína, conforme consta no Termo de Apreensão (fls. 06 – IP) e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 51/53 – IP) [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, DENUNCIA BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha "Dona Dita" e LEANDRO ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha "Branco", como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 [...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 187035210 – fls. 1/3)

Em 10.11.2016, a denúncia foi aditada para imputar à apelante o crime de associação para o tráfico, “in verbis”:

“
[...] Consta do caderno investigativo que os denunciados BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha ‘Dona Dita’ e LEANDRO ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha "Branco", consciente e dolosamente, associaram-se com nítida finalidade de praticar o tráfico de drogas nesta urbe.

Infere-se dos autos, que após várias vigílias realizadas por investigadores da polícia civil na residência dos denunciados restou evidente a associação formada entre BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha ‘Dona Dita’ e LEANDRO ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha ‘Branco’, uma vez que faziam entrega de papelotes contendo drogas, indicando a comercialização ilegal de entorpecentes.

Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, ADITA A DENUNCIA de fls. 06/10, a fim de imputar a BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha ‘Dona Dita’ e LEANDRO ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha ‘Branco’, também a prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/06 [...]
.” (ID 187035210 – fls. 190/191).

Em 7.6.2019, foi determinado o “
desmembramento do presente feito com relação ao réu LEANDRO ERCULANO TEIXEIRA, devendo o processo seguir com relação a ré Benedita Erculano Teixeira
” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 187035210 – fls. 257).

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“I. Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.2. As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico toxicológico. Os peritos subscritores do laudo pericial concluíram que se tratava de Cocaína, sendo que os elementos responsáveis pelos efeitos farmacológicos das substâncias se faziam presentes. A materialidade delitiva, portanto, verte inconcussa nos autos, conforme se dessume do laudo pericial preliminar nº. 200.2.04.2016.008952-01 e relatório de indiciamento (ID. 81454056 – fls. 101/103).

2.3. Quanto à autoria do fato, tenho que restou mais que comprovada, recaindo sobre a pessoa do(a)(s) acusado(a)(s). Não há dúvida que o(a)(s) acusado(a)(s) trouxe consigo, na época do fatídico, as referidas substâncias entorpecentes, fato este objeto de contundentes depoimentos testemunhais prestados em juízo. [...]

Sobre a validade dos depoimentos policiais é o posicionamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...]

No caso dos autos, nenhuma mácula na atuação policial ou suspeição de seus depoimentos foi levantada e não é demasiado lembrar que foram ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta feita, as declarações prestadas pelos referidos policiais possuem validade incontroversa acerca do caso dos autos, não sendo meras interpretações.

A acusada, por sua vez, negou a prática delitiva que lhe é imposta, trazendo a versão que a droga encontrada era de propriedade se seu filho Leandro e que bicarbonato de sódio era para ser usado como medicamento. No entanto, não é o que decorre das provas coligidas, o que de certa maneira faz desvanecer a credibilidade da sua versão dos fatos.

Por fim, observa-se, que os depoimentos prestados em juízo estão em perfeita harmonia com aqueles prestados na fase policial.

De tal sorte, de nenhuma importância à negativa de autoria por parte da acusada. Não era mesmo de se esperar outra atitude deles senão a de negar a prática dos crimes que lhe é imputado, pois raramente a ré confessa.

Noutro aspecto, em que pesem as alegações da denunciada, totalmente dissociadas dos demais elementos probatórios, denota-se, pelos depoimentos colhidos nos autos, que os fatos imputados ao réu realmente foram praticados pelo mesmo.

Vale ressaltar, que no caso em apreço, mister se faz observar que as provas produzidas em sede de inquérito policial se interagem com as provas construídas sob a égide do contraditório, roborando-as e traçando um quadro que leva à culpabilidade do acusado. O decreto condenatório se impõe, inserindo a conduta do réu com perfeição técnica na descrição típica do delito de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, tendo em vista que, certamente, o réu “guardava e mantinha em depósito”, com fins de mercancia e sem autorização, substância entorpecente.

Outrossim, inobstante o(a) ilustre Causídico(a) do acusado ter se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data venia, o pedido de absolvição da acusada do delito descrito na exordial não merece prosperar, pois não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável. Muito embora, a acusada tenha negado a autoria delitiva em ambas às fases, a versão por ele apresentada não foram aptas para afastar as provas de sua autoria no delito.

No caso em apreço, mister se faz observar que as provas produzidas em sede de inquérito policial se interagem com as provas construídas sob a égide do contraditório, roborando-as e traçando um quadro que leva à culpabilidade do(a)(s) acusado(a)(s).

II - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 35 da Lei nº 11.343, de 23.08.2006).

Por fim, com relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343, de 23.08.2006, como acima já consignado, entendo que não restou demonstrado nos autos a associação do acusado com a menor para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.[...]

Dessa forma, tendo em conta que o crime de associação descrito no tipo penal tem o objetivo de punir “associações criminosas” que estejam organizadas especificamente para a mercancia de drogas, o que não é o caso dos autos, a absolvição do réu, quanto a este crime, é medida que se impõe. [...]

3. DISPOSITIVO

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de:

a) condenar a ré BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha "Dona Dita", já qualificada nos autos, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/15 do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato, com direito de apelar da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade;

b) absolver a(o) ré(u) BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA – Alcunha "Dona Dita", qualificado(s) nos autos, da imputação que lhe fora feita do cometimento do crime previsto no artigo 35°, da Lei nº. 11.343/06, o que faço com suporte no artigo 386, incisos II do Código de Processo Penal..”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 187035236)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Unaqui Elias Carline da Rocha, investigador de Polícia (ID 187035210 – fls. 8/9), Lucimar Martins dos Santos, investigador de Polícia (ID 187035210 – fls. 10/11), Gumercindo Erculano Teixeira, irmão da apelante (ID 187035210 – fls. 13), Leandro Erculano Teixeira, filho da apelante e codenunciado (ID 187035210 – fls. 19/20) e BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA, apelante (ID 187035210 – fls. 14/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Unaqui Elias Carline da Rocha, investigador de Polícia (ID 187035228), Lucimar Martins dos Santos, investigador de Polícia (ID 187035227), Antônia Paulino da Silva e Sousa, testemunha (ID 183035224) e o interrogatório da apelante BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA (ID 187035223).

Destacam-se do contexto probatório que:

- os investigadores de Polícia [Unaqui Elias Carline da Rocha e Lucimar Martins dos Santos] relataram que receberam denúncias anônimas no sentido de que em “
uma casa na Rua Manaus. n. 853, Centro de Juscimeira, havia o comércio ilegal de entorpecentes
”; “
foram feitas campanas e vigílias para constatar a denúncia
” e constaram movimentação típica de usuários de drogas; em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar no dia 13.7.2016, por volta das 6h, na residência da apelante [localizada à rua Manaus, n° 853, bairro Centro, no município de Juscimeira/MT], uma porção de cloridrato de cocaína com peso de 1,1g (um grama e um decigrama), uma porção de pasta-base de cocaína com massa de 6,4g (seis gramas e quatro decigramas), 9,7g (nove gramas e sete decigramas) de bicarbonato de sódio, 1 (uma) munição de calibre 22, R$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos) em espécie, “
nas roupas pessoais
” da apelante, 1 (um) celular nokia preto e 1 (um) celular LG branco (ID 96280086/ID 96280087 e ID 96280549);

- Antônia Paulino da Silva e Sousa [vizinha da vítima], perante a autoridade judicial, asseverou que nunca presenciou movimentação de usuários de drogas na residência da apelante; não tem informação de que a apelante vende drogas;
Leandro Erculano Teixeira [filho da apelante e codenunciado] seria usuário de drogas
(ID 183035224);

- Leandro Erculano Teixeira [filho da apelante e codenunciado], ao ser ouvido na fase policial, admitiu a propriedade da droga; “
usa drogas há quatro anos
”; “
a porção de drogas encontrada ele iria usar por três dias
”; “
escondeu a droga no fundo da casa e não sabe informar o local exato, pois estava bêbado
” (ID 187035210 – fls. 20);

- a apelante, nas fases inquisitiva e judicial, negou a traficância e esclareceu que utilizava o bicarbonato de sódio para aliviar os sintomas de refluxo (ID 187035210 – fls. 14/15; ID 187035223).

Dito isso, vejamos.

O Laudo de Constatação Preliminar nº 200.2.04.2016.008952-01, confeccionado pelo perito oficial criminal da POLITEC/SESP/MT [Gley Julio Pereira Soares], indica resultado positivo para presença de cocaína nas porções de drogas enviadas pela Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Juscimeira/MT (ID 187035210 – fls. 90/93).

A identificação do cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína ocorreu mediante realização de testes químicos pré-fabricados, também denominados “narcotestes”, consistentes na adição de Tiocianato de Cobalto II [cocaína e derivados], o qual apresenta reação cromática instantânea quando em contato com as drogas, produzindo coloração azul turquesa (CLARKE, E.G.C. “Isolation e identification of drugs”. London. Pharmaceutical Press V.1, p. 27, 267 e 799, 1974. MORAES, E.C.F. “Curso Prático de Toxicologia”. São Paulo, p. 94, 1970. MORAES, E.C.F. e Cols. “Manual de Toxicologia Analítica”. São Paulo, Roca, p. 64-5, 1990).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.11.2016).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“
Não há que se falar em absolvição do apelante por ausência de laudo pericial definitivo do exame da droga apreendida, na hipótese em que o laudo de constatação provisório apresenta grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJMT, AP N.U 1008228-27.2022.8.11.0055 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 15.11.2023).

Assim sendo, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

No tocante à autoria, os depoimentos dos investigadores de Polícia [
Unaqui Elias Carline da Rocha e Lucimar Martins dos Santos
] são convergentes no sentido de que as apreensões de uma porção de cloridrato de cocaína com peso de 1,1g (um grama e um decigrama) e uma porção de pasta-base de cocaína com massa de 6,4g (seis gramas e quatro decigramas) “
em uma partilheira de madeira que se encontrava encostada no corredor lateral da residência
”,
no dia 13.7.2016, por volta das 6h, na residência da apelante [localizada à rua Manaus, n° 853, bairro Centro, no município de Juscimeira/MT]
, ocorreram durante
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
(
ID 96280086/ID 96280087 e ID 96280549
).

Todavia, os agentes policiais responsáveis pelo flagrante [
Unaqui Elias Carline da Rocha e Lucimar Martins dos Santos
] não presenciaram atos de mercancia, bem como não fora localizado qualquer apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas, a atribuir indicativo de traficância pela apelante.

A negativa de autoria encontra-se corroborada pelo depoimento extrajudicial de
Leandro Erculano Teixeira [
seu filho e codenunciado], que residia na casa da sua mãe e assumiu a propriedade das drogas [cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína] apreendidas, eximindo-a de qualquer envolvimento com a mercancia (
ID 187035210 – fls. 20
).

Além disso, a escusa da apelante de que utilizava o bicarbonato de sódio para aliviar sintomas de refluxo mostra-se verossímil, por se tratar de substância considerada “
antiácido natural
” (
https://medprev.online/blog/refluxo/6-remedios-caseiros-para-refluxo
).

Em sua vez, a localização de dinheiro na residência –

R$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos) –, por si só, não constitui indicativo de que a apelante dedicava-se à traficância, nas circunstâncias do flagrante, notadamente porque recebia benefício do INSS, conforme Termo de Interrogatório (ID 187035210 – fls. 14/15).

Atente-se, ainda, que o fato aconteceu há mais de 7 (sete) anos [13.7.2016] e a apelante [BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA] não registra nenhuma ação penal, seja anterior ou posterior a estes fatos, sobretudo em tráfico de drogas (Sistema PJE).

Nesse quadro, não há provas de que a apelante concorreu para a infração penal.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe
.” (TJMT, Ap nº 0002055-92.2016.8.11.0029 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 8.12.2021)

Logo, impõe-se absolver a apelante BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024